Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DIVÓRCIO, GUARDA, ALIMENTOS E REGIME DE CONVIVÊNCIA DA FILHA MENOR DOS LITIGANTES. REGULAÇÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. QUESTÃO REMANESCENTE RESTRITA À PARTILHA DOS BENS E DAS OBRIGAÇÕES COMUNS. PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DIVISÃO DAS OBRIGAÇÕES PASSIVAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. POSTULAÇÃO (CC, ART. 1.658). RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS COLACIONADOS VISANDO A COMPROVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS DURANTE O VÍNCULO CONJUGAL. DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA ANTES DA EDIÇÃO DA SENTENÇA. MATÉRIA CONTROVERSA. CONHECIMENTO DO ACERVO DOCUMENTAL. IMPERATIVO LEGAL, OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. DESCONSIDERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. RESOLUÇÃO CITRA PETITA E DESCONFORME COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA. APELO DO AUTOR PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. APELO DA RÉ PREJUDICADO.

1. Carreados aos autos, em conjunto com as alegações finais, documentos destinados a revestir de sustentação material os argumentos deduzidos pela parte quanto à partilha patrimonial, afigurando-se, pois, relevantes para o equacionamento dos fatos controvertidos e o desenlace do conflito de interesses, não subsiste óbice para que sejam conhecidos, devendo, ao invés, serem necessariamente admitidos como elementos probatórios, assegurando-se à contraparte o direito de sobre eles se manifestar, de forma a tomar ciência da prova que é produzida em seu desfavor, de contrapô-la ou, mesmo, de elidir sua legitimidade (CPC, art. 435 e 437, § 1o).

2. Assiste à parte o direito, que tem gênese constitucional, de valer-se de todos os elementos de prova legalmente admitidos e moralmente assimiláveis para comprovação dos fatos dos quais derivam o direito que invoca, e, outrossim, não se tratando de documentos indispensáveis ao aparelhamento da inicial ou da contestação, dispondo sobre os fatos pertinentes ao direito controvertido, podem ser agregados ao processo a qualquer momento antes da sentença, observado o contraditório, incorrendo em nulidade absoluta o provimento singular que deixa de considerar o acervo documental colacionado, antes de sua formulação, sob a ótica de que não produzido no momento apropriado (CF, artigo 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 369 e 434 e segs.).

3. Aliadas aos princípios da celeridade, economia e efetividade processuais, as garantias constitucionais outorgadas a todos os litigantes devem ser observadas de forma a assegurar que o processo, como instrumento de materialização do direito e realização da justiça, siga o ritual legalmente encadeado de forma a revestir-se de segurança jurídica e alcançar seu ideal de conferir materialidade ao direito tornado litigioso.

4. Apelação do autor conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Análise do mérito prejudicado. Apelação da ré prejudicada. Unânime.